Tribunal: TJDFT
Processo: 0005900-58.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Apropriação indébita. Uso de documento falso. Dolo. Provas. Culpabilidade. Circunstâncias do crime.
1 – Comete o crime de apropriação indébita aquele que, no exercício da presidência de associação civil, transfere valores depositados em conta dessa para a de pessoa jurídica da qual é sócio majoritário e administrador, com inequívoca vontade de se apropriar das quantias em proveito próprio.
2 - A apropriação indevida de recurso originariamente público, doado à associação civil com fim específico de auxiliar pessoas em vulnerabilidade social, extrapola a culpabilidade inerente ao tipo penal e justifica o aumento da pena-base.
3 – Se o acusado, para cometer o crime de apropriação indébita, utiliza pessoa jurídica de que é sócio e administrador, de forma a conferir aparência de regularidade ao desvio do dinheiro, e utiliza documento falso com o fim de ocultar o valor doado e a apropriação, valoram-se negativamente as circunstâncias do crime.
4 - Há o crime de uso de documento falso na conduta daquele que, no exercício da presidência de associação civil, ciente da falsidade, envia à contabilidade dessa extrato bancário em que omitidas informações sobre valor doado à entidade e retirados da conta bancária dessa por ele, com o fim de ocultar crime anterior de apropriação indébita.
5 - Apelação provida em parte.